Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728543-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER MENDES BASTOS, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, WAGNER MENDES BASTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível redistribuída a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Retornem os autos ao d. juízo de origem para que seja certificado se o autor WAGNER MENDES BASTOS apresentou contrarrazões às apelações interpostas pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 47379887) e pela TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA (ID 47379901). Após, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se as partes WAGNER MENDES BASTOS e BANCO DO BRASIL S/A para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões de ID 47379912. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora